Tribunal: TCU
Processo: 030.787/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Representação sobre possíveis atos administrativos irregulares perpetrados pelo Colegiado do Conselho Federal de Enfermagem.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à representação a respeito de irregularidades ocorridas no Conselho Federal de Enfermagem. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, com fundamento no art. 237, III, do RI/TCU, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. considerar revéis os Srs. Maxmiliam Patriota Carneiro e Luiz Gustavo Barreira Muglia, dando-se prosseguimento ao processo, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, Manoel Carlos Neri da Silva, Gelson Luiz de Albuquerque e Sras. Irene do Carmo Alves e Maria do Rozário de Fátima Borges Sampaio, relativas à irregularidade de nepotismo, aplicando-lhes a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, II, do RI/TCU, nos seguintes valores: 9.3.1. Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, 12.000,00 (doze mil reais); 9.3.2. Manoel Carlos Neri da Silva, R$ 12.000,00 (doze mil reais); 9.3.3. Gelson Luiz de Albuquerque, R$ 6.000,00 (seis mil reais); 9.3.4. Irene do Carmo Alves, R$ 10.000,00 (dez mil reais); 9.3.5. Maria do Rozário de Fátima Borges Sampaio, R$ 10.000,00 (dez mil reais); 9.3.6. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Antônio Marcos Freire Gomes, Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, Sílvia Maria Neri Piedade, Maria do Rozário de Fátima Borges Sampaio, Dorisdaia Carvalho de Humerez, Julita Correia Feitosa e Vencelau Jackson da Conceição Pantoja relativas à edição da resolução Cofen 425/20212, aplicando-lhes a multa prevista no art. 58, III, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, III, do RI/TCU, nos seguintes valores: 9.4.1. Antônio Marcos Freire Gomes, R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 9.4.2. Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, R$ 6.000,00 (seis mil reais); 9.4.3. Sílvia Maria Neri Piedade, R$ 6.000,00 (seis mil reais); 9.4.4. Maria do Rozário de Fátima Borges Sampaio, R$ 6.000,00 (seis mil reais); 9.4.5. Dorisdaia Carvalho de Humerez, R$ 6.000,00 (seis mil reais); 9.4.6. Julita Correia Feitosa, R$ 6.000,00 (seis mil reais); 9.4.7. Vencelau Jackson da Conceição Pantoja, R$ 6.000,00 (seis mil reais); 9.4.8. Jebson Medeiros Martorano, R$ 6.000,00 (seis mil reais); 9.4.8. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. aplicar aos Srs. Maxmiliam Patriota Carneiro e Luiz Gustavo Barreira Muglia a multa prevista no art. 58, III, da Lei 8.443/1992, nos seguintes valores: 9.5.1. Maxmiliam Patriota Carneiro, R$ 30.000,00 (trinta mil reais); 9.5.2. Luiz Gustavo Barreira Muglia, R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); 9.5.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. determinar a autuação de processo apartado de tomada de contas especial, com fundamento no art. 47 da Lei 8.443/1992 de modo a apurar os valores indevidamente recebidos pelos Srs. Maxmiliam Patriota Carneiro e Luiz Gustavo Barreira Muglia a título de verbas rescisórias, com amparo na resolução Cofen 455/2014, que teve por base parecer por eles emitido, tendente a direcionar a decisão dos conselheiros no sentido de aprovar norma que os beneficiaria, autorizando desde já a citação dos responsáveis; 9.8. comunicar ao Ministério Público Federal acerca da deliberação adotada, para conhecimento e adoção das providências de sua competência; 9.9. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas indicadas nos subitens precedentes, caso não atendidas as notificações; 9.10. enviar cópia deste acórdão ao Cofen e aos responsáveis; 9.11. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.